Tribunal: STF
Processo: RHC 57643
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-25
Data de publicação: 1980-03-25

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES CRIMINAIS. JULGAMENTO SEM A PARTICIPAÇÃO DE
JUIZ CERTO E PREVENTO, NOS TERMOS DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL.
INOCORRENCIA DE FALTA DE QUORUM LEGAL. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE
PREJUIZO. HABEAS CORPUS DENEGADO.